Tribunal: TJMT
Processo: 0009095-28.2012.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009095-28.2012.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Apropriação indébita]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS CESAR AMORIM DA SILVA - CPF: 461.047.391-72 (RECORRIDO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS - CPF: 958.744.961-49 (ADVOGADO), BRUNO FERREIRA GOMES - CPF: 019.804.411-97 (ADVOGADO), CASA DO PADEIRO DE MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 03.806.562/0001-15 (VÍTIMA), CASA DO PADEIRO DE MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 03.806.562/0001-15 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA - CPF: 953.235.111-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – APROPRIAÇÃO INDÉBITA EM CONTINUAÇÃO DELITIVA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PENA
IN CONCRETO
– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA INOCORRÊNCIA DO TRANSCURSO TEMPORAL – IMPPROCEDÊNCIA – CRIME CONTINUADO – DESCONSIDERAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 497 DO STF – PRESCRIÇÃO VERIFICADA – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO EM C
ONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

Em se tratando de crimes em continuidade delitiva, a prescrição regula-se pela pena, aplicada na sentença, anterior ao acréscimo da continuação, conforme determina a Súmula 497 do STF:
Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público Estadual,
contra a sentença anexada sob ID. 135966795 - pág. 40/43 em que foi
declarada a extinção da punibilidade
de
Marcos Cesar Amorim da Silva,
em sua
modalidade retroativa
, face à condenação nas sanções do
art. 168, §1º, inc. III,
na forma do
art. 71
, ambos do
Código Penal
, à pena de
2 anos, 9 meses e 10 dias
de
reclusão
e
pagamento
de
10 dias-multa
.

Em
razões
recursais (
ID. 135966795 - pág. 40/43
), o
Parquet
busca a reforma do
decisum
para ver
anulada a sentença
, com o consequente retorno da marcha processual, ao argumento de que
não teria transcorrido o lapso temporal
necessário para o reconhecimento da prescrição.

Nas
contrarrazões
(ID. 135968153), a Defesa pugnou o
desprovimento
do recurso.

Em sede de
Juízo de retratação
, foi
mantida
por seus próprios fundamentos, a decisão (ID.
135966798 – Pág. 3
).

A d.
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
provimento
do recurso,
conforme respectivo sumário que segue (ID. 99695983):

“Sumário: Recurso em sentido estrito – Apropriação indébita – Decisão de extinção da punibilidade da pretensão executória na modalidade retroativa em concreto – Recurso ministerial – Revogação da decisão que reconheceu a prescrição por não ultrapassar o lapso temporal mínimo – Improvimento – Nos casos de crimes continuados a prescrição regula-se pela pena imposta sem a exasperação da continuação – Inteligência da Súmula 497 do STF – Parecer pelo DESPROVIMENTO do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 21 de setembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Vê-se dos autos que durante o ano de 2011 até fevereiro de 2012, em horário normal de expediente do estabelecimento comercial
Casa do Padeiro de Mato Grosso LTDA,
situado na Av. Beira Rio, nº 1813, Bairro Praeiro, Cuiabá/MT,
Marcos Cesar Amorim da Silva,
onde exercia a função de auxiliar administrativo, aproveitando-se de seu cargo, apropriou-se

indevidamente

da quantia de R$ 66.291,69 pertencentes à citada empresa.

Em razão disso foi condenado como incurso nas sanções do art. 168, §1º, inc. III, c/c art. 71, ambos do Código Penal, à pena total de 2 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, sendo,
posteriormente
, reconhecida a extinção da punibilidade executória, em razão do transcurso do prazo necessário para a sua incidência.

Contra essa decisão de revolta-se a Douto Ministério Público, aduzindo que entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença não transcorrem o prazo de 8 anos necessários para o reconhecimento da prescrição, conforme preceitua o art. 109, inc. IV, do CP.

Contudo, sem razão.

Embora a pena final tenha sido fixada em 2 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, a prescrição da pretensão punitiva se regula pela pena anterior à majoração decorrente da continuidade delitiva, conforme determina a Súmula 497 do STF:
Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação
.

Ainda nesse sentido a Corte Cidadã:

Nesse diapasão, recorde-se que, a teor da Súmula n. 497 do Supremo Tribunal Federal, na hipótese de crime continuado, a extinção da punibilidade pela prescrição será regulada pela pena de cada delito, isoladamente, excluído o acréscimo decorrente da continuação. Logo, o fato de a fração de aumento pela continuidade delitiva não ser levada em consideração para se aferir o prazo prescricional, nos termos do verbete n. 497 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, em nada interfere na aferição da prescrição com relação a cada fato isoladamente, nos termos do disposto no art. 119 da Lei Substantiva Penal. Precedentes.

(EDcl nos EDcl no HC n. 678.556/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, REPDJe de 30/11/2021, DJe de 27/10/2021.)

In casu,
a pena-base foi estabelecida em 1 ano e 3 meses de reclusão, incidindo, na fase intermediária, a causa de aumento prevista no § 1º, in. III do art. 168 do CP, razão pela qual a pena foi elevada em 1/3, tendo como resultado a pena individualizada de
1 ano e 8 meses.

Tomando por essa pena individualizada, e à premissa do art. 109, inc. V, do Código Penal, a prescrição punitiva estatal ocorre em 4 anos, se a pena for superior a 1 ano e não ultrapassar 2 anos.

Dessa forma, do recebimento da denúncia em data de
10.6.2013
(ID. 135966793 – Pág. 39/42) a publicação da sentença condenatória em
4.6.2019
(ID. 135966795. Pág. 22/36) transcorreram mais de
4 anos
, sendo imperioso a manutenção da prescrição pela pena
in concreto,
com arrimo nos art. 109, inc. V e 110, §1º, ambos Código Penal.

Com essas considerações
e em
con
sonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público Estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022